Tribunal: TJBA
Processo: 0751707-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0751707-26.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: REGINA GOMES DOS SANTOS AFONSO

Advogado(s)
:
FRANCIMARY DE DEUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente a IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos do exercício de 2004 e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A apelação insurge-se contra a condenação em verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal que obste o conhecimento do recurso; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pela Apelada, porquanto as razões recursais atacam, de forma clara e objetiva, o ponto da sentença relativo à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, estando em consonância com os fundamentos da decisão recorrida.

4.
No mérito da apelação, a sentença reconhece corretamente a prescrição do crédito tributário, uma vez que o débito de IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos, com constituição definitiva em 01/01/2004, foi objeto de execução fiscal ajuizada somente em 04/02/2015, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

5.
A alegação do Município quanto à ausência de comunicação de baixa cadastral não afasta a ocorrência da prescrição, sobretudo quando há decisão judicial anterior reconhecendo a prescrição de exercícios anteriores, evidenciando que o ente municipal agiu sem a devida diligência.

6.
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual cabe à parte que deu causa à instauração do processo, ao resistir indevidamente à pretensão, arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

7.
Em razão do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar contrarrecursal rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A condenação do Município em honorários advocatícios é cabível na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição, com fulcro no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, arts. 85 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000534-08.2022.8.13.0693, Rel. Des.ª Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 29/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 8002835-47.2022.8.05.0191, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 23/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 0758750-43.2017.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 11/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0751707-26.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelada
REGINA GOMES DOS SANTOS AFONSO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar contrarrecursal de
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04